Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712440-52.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONATHAN DE LIMA LEAO LTDA, JONATHAN DE LIMA LEAO EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JONATHAN DE LIMA LEÃO LTDA e JONATHAN DE LIMA LEÃO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75743832, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos embargantes, para, reformando a r. sentença, condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) para cada apelante, atualizada a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. No petitório de ID 76411322, a embargada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA compareceu aos autos para comunicar o pagamento do valor fixado à título de danos morais e honorários advocatícios, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Postula que seja atestado o cumprimento integral da obrigação, com a resolução da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Verifico que a empresa requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA compareceu aos autos na tentativa de registrar e noticiar o cumprimento da obrigação. Contudo, foram opostos embargos de declaração pelos autores (ID 75917642). Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado sob o ID 76411322, devendo-se aguardar o julgamento dos embargos de declaração. À Secretaria da 8a Turma para que aguarde o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme despacho de ID 76374501. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 às 16:17:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora